Tribunal: STF
Processo: HC 204392
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de feminicídio tentado. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Subsistência dos fatos ensejadores da segregação cautelar. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Carlos César Pereira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro João Otávio de Noronha, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 125.555/RO (evento 2, fls. 147-150). 
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de feminicídio tentado (art. 121, § 2º, VI, c.c. art. 14, II, do Código Penal, nos moldes da Lei 11.340/2006).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. EXCEPCIONALIDADE DA PREVENTIVA NA PANDEMIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.
    2. Os pedidos não formulados no recurso em habeas corpus e, portanto, não apreciados na decisão que o julgou não são passíveis de conhecimento em agravo regimental, em razão da indevida inovação recursal. 
    3. Agravo regimental desprovido".
    No presente writ, a Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Requer a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    No caso, de acordo com os autos, ‘o paciente foi preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, VI, c. c. art. 14, II, ambos do Código Penal, porque na madrugada do dia 30 a 31 de agosto de 2019, na Av. Afonso Pena, Centro, no Município de Alto Alegre dos Parecis/RO, agindo com animus necandi contra vitima do sexo feminino e prevalecendo-se das relações domésticas, tentou matar com golpes de canivete, a sua ex-companheira Gleiciane da Cruz Neves, somente não consumando seu intento porque a vítima conseguiu desvencilhar-se e fugir. O motivo do crime foi a recusa da vitima em reatar o relacionamento com o paciente, azo em que sacou uma arma branca e desferiu golpes no rosto, no tórax e no braço da vítima.’
    Ao ratificar a prisão preventiva decretada em primeira instância, o Tribunal estadual consignou que ‘a segregação provisória do paciente deve ser mantida, sendo insuficiente a aplicação de medidas alternativas. Isso decorre das circunstâncias em que o delito foi praticado e pelo modus operandi com que agiu, eis que tentou ceifar a vida da ex-companheira com golpes de arma branca, por motivo torpe, tornando-se necessária manter a medida excepcional com o claro intuito de preservar a ordem pública e para assegurar futura aplicação da lei penal, sobretudo, para garantir estado de paz psicológico da vítima e a sua integridade física’ (evento 2, fl. 74).
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão cautelar do paciente, ressaltou que “está justificada a manutenção da preventiva, pois foi demonstrado o preenchimento dos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo recomendável a aplicação de medida cautelar referida no art. 319 do CPP. ”
    Nessas condições, a fundamentação do ato dito coator não diverge da orientação desta Suprema Corte no sentido de que ‘[s]e as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP‘ (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora